Tribunal: STF
Processo: Inq 4922
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359-M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Em 1º/10/2024, a Defensoria Pública da União se manifestou nos seguintes termos (eDoc. 10.616):



    “Os acusados nas ações penais decorrentes dos atos de 8 de janeiro de 2024, cuja defesa é patrocinada pela Defensoria Pública da União, têm procurado o Órgão com o objetivo de saber se poderão votar nas próximas eleições municipais, marcadas para 6 de outubro de 2024.



    A razão da pergunta é que muitos deles ainda usam tornozeleira eletrônica e temem, em razão do horário, ou em razão do perímetro, serem considerados descumpridores das obrigações impostas quando da substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, se saírem de casa domingo para votar.



    O exercício do voto é um direito e um dever, não estando os acusados que usam o equipamento eletrônico dele excluídos. 



    O controle pode ser feito de forma simples, com a exibição, por parte de cada acusado, do comprovante de votação no momento de sua apresentação perante a Vara a que deprecada a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares.



    O abrandamento da medida abrangerá apenas os domingos de votação, considerando o segundo turno que certamente ocorrerá em vários municípios.”



     Ao final, requereu, em síntese, “não seja considerada infração às medidas cautelares alternativas à prisão a ida dos acusados aos pontos de votação respectivos, permitindo-se a eles a presença às urnas nos domingos de eleição de outubro de 2024, mediante apresentação posterior do comprovante de votação ao juízo que fiscaliza as medidas”. 



    É o breve relato. DECIDO. 



    Nos termos do artigo 14, § 1º, I, da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos. Ademais, não existe nestes autos condenação criminal que culmine em perda ou suspensão do direitos políticos da acusada. Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE já decidiu que “o Estado tem o dever de adotar medidas que concretizem os direitos previstos na ordem constitucional, de modo que a falha em assegurar o exercício do direito ao voto é violadora da Constituição"(ADPF 1.013, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2023, Dje de 5/2/2024). 



    Logo, sendo o voto um direito fundamental, num juízo de ponderações e proporcionalidade, viável a flexibilização da medida cautelar, momentaneamente, para o exercício desse direito. 



    Diante do exposto, ACOLHO o pedido da Defensoria Pública da União e DEFIRO a flexibilização do recolhimento domiciliar de todos os investigados neste Inquérito 4.922 e Petições dele decorrentes, bem como dos réus nas Ações Penais decorrentes desse procedimento investigatório e Petições dele decorrentes, para que possam se deslocar ao seu colégio eleitoral em 6/10/2024, entre 9h e 11h, para exercer seu direito de votar, e, nas cidades em que houver segundo turno de votação, no dia 27/10/2024, entre 9h e 11h. 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas. 



    Oficie-se aos Juízos da Varas de Execuções Penais, para acompanhamento e fiscalização.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente